Tribunal: STF
Processo: Rcl 88288
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A PRECEDENTES VINCULANTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECLUSÃO. MANEJO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF, no Recurso Extraordinário – RE 760.931/DF, no Recurso Extraordinário 1.298.647/SP, Tema 246 e Tema 1.118 da Sistemática da Repercussão Geral, respectivamente.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se há preclusão da matéria, devido à interposição de recurso manifestamente inadmissível.

    III. Razões de decidir

    3. A reclamação não merece prosperar devido à preclusão da matéria, em razão da interposição de recurso manifestamente inadmissível.

    4. Conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para o ajuizamento da medida adequada.

    5. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo regimental desprovido.

    _________

    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.259.948 AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24/2/2021; ARE 1.446.721 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023; Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; Rcl 58.093 AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31/8/2023.